Tribunal: STF
Processo: HC 259685
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Nulidade processual. Princípio do prejuízo. Desprovimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus para anular condenação.



2. O agravante busca a nulidade de sentença condenatória transitada em julgado, ao fundamento de ofensa ao devido processo legal, alegando que sofreu prejuízo pela sonegação de prova que a acusação teria obtido e não juntado aos autos.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de nulidade processual por suposta ofensa ao devido processo legal prescinde da efetiva demonstração de prejuízo à defesa.



III. Razões de decidir



4. Os documentos supostamente sonegados (extratos bancários) sempre estiveram disponíveis à defesa, que não optou por apresentá-los, e não foram considerados pela sentença condenatória.



5. A pacífica jurisprudência desta Corte estabelece que não se declara nulidade processual sem a demonstração de efetivo prejuízo, em conformidade com o princípio “pas de nullité sans grief”.



IV. Dispositivo



6. Agravo regimental desprovido.